Tribunal: TJES
Processo: 5005140-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-57.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
AGRAVADO: LEILA LOPES GOMES e outros
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fundação Hospital Maternidade São Camilo contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais por erro médico, mantendo o indeferimento da denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda. e a distribuição dinâmica do ônus da prova. A embargante alegou omissão quanto ao contrato celebrado com a empresa, ao alegado direito de regresso, aos precedentes invocados e à ausência de contraditório prévio específico para a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter o indeferimento da denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda.; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos precedentes invocados pela embargante; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegação de ausência de contraditório prévio específico para a distribuição dinâmica do ônus da prova; e (iv) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, apesar da inexistência de vício integrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não servem, em regra, à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos sem vício integrativo.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa à denunciação da lide ao concluir que a inclusão da Life Clinic Serviços Médicos Ltda. no polo passivo introduziria discussão contratual paralela, ampliaria indevidamente o objeto da demanda e retardaria a prestação jurisdicional em prejuízo dos autores.

O indeferimento da denunciação da lide não causa prejuízo irreparável à embargante, pois eventual direito de regresso pode ser exercido em ação autônoma, na qual a relação jurídica entre a Fundação Hospital Maternidade São Camilo e a empresa contratada poderá ser examinada sem comprometer a marcha da ação indenizatória originária.

A existência do contrato indicado pela embargante não impõe, por si só, a denunciação da lide quando a ampliação subjetiva e objetiva da demanda principal é apta a gerar tumulto processual, retardamento do feito e discussão paralela estranha ao núcleo da ação indenizatória.

O acórdão não omite análise dos precedentes invocados, pois distingue a hipótese de possibilidade excepcional de denunciação da lide de médicos que atenderam o paciente da situação dos autos, em que se pretende incluir outra pessoa jurídica prestadora de serviços médicos, com instauração de controvérsia contratual paralela.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes mencionados pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais e apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra fundamento nas peculiaridades da demanda de erro médico e na maior facilidade da instituição hospitalar para obter e produzir documentos técnicos, prontuários, registros clínicos e demais elementos necessários à elucidação dos fatos.

Não há decisão surpresa quando a matéria relativa ao ônus da prova foi suscitada e rebatida na contestação apresentada pela agravante nos autos de origem, circunstância suficiente para afastar a alegação de ausência de contraditório.

O pedido de prequestionamento não dispensa a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, embora as matérias suscitadas se considerem incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A denunciação da lide pode ser indeferida quando a inclusão de terceiro instaurar controvérsia contratual paralela, ampliar indevidamente o objeto da demanda e retardar a prestação jurisdicional, sem prejuízo de ação autônoma regressiva. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova é cabível em demanda de erro médico quando a instituição hospitalar tem maior facilidade para produzir documentos técnicos, prontuários e registros clínicos necessários à elucidação dos fatos. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistente vício integrativo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Fundação Hospital Maternidade São Camilo
em face do v. acórdão de id. 16511455, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais por erro médico n. 5004344-82.2024.8.08.0006, mantendo o indeferimento da denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda. e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

Como cediço, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se destinando, em regra, à rediscussão do julgado, tampouco à obtenção de efeitos modificativos quando ausente qualquer vício integrativo apto a comprometer a inteligibilidade, a coerência interna ou a completude da decisão.

Na espécie, embora a embargante sustente a existência de omissões, verifica-se que sua insurgência revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo rediscutir os fundamentos que conduziram à manutenção da decisão agravada.

No que se refere à denunciação da lide, o acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, consignando que a inclusão da empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda. no polo passivo da demanda principal introduziria discussão paralela acerca da responsabilidade contratual entre a agravante e a litisdenunciada, ampliando indevidamente o objeto da lide e retardando a prestação jurisdicional em prejuízo dos autores.

Também constou do julgado que o indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo irreparável à agravante, pois eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma, na qual a relação jurídica existente entre a Fundação Hospital Maternidade São Camilo e a empresa contratada poderá ser examinada com amplitude, sem comprometer a marcha processual da demanda indenizatória originária.

Desse modo, não há omissão quanto ao contrato ou ao alegado direito regressivo. O que se observa é que a existência do instrumento contratual indicado pela embargante, ainda que considerada, não foi reputada suficiente para impor a denunciação da lide no caso concreto, diante do fundamento processual adotado no acórdão, qual seja, a inadequação da ampliação subjetiva e objetiva da demanda principal quando apta a gerar tumulto processual, retardamento do feito e discussão paralela estranha ao núcleo da ação indenizatória.

A embargante também sustenta omissão quanto aos precedentes invocados no agravo de instrumento. Contudo, o acórdão não deixou de enfrentar a tese relevante. Ao contrário, registrou expressamente que não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade excepcional de denunciação da lide de médicos que atenderam o paciente, mas distinguiu tal hipótese da situação dos autos, em que se pretende a inclusão de outra pessoa jurídica, prestadora de serviços médicos, com a consequente instauração de controvérsia contratual paralela.

Cumpre lembrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes mencionados pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais e apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, não impondo ao órgão julgador a transcrição ou análise individualizada de todos os julgados invocados quando a tese jurídica já foi devidamente apreciada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova e ao contraditório prévio. O acórdão embargado consignou que a decisão agravada se fundamentou na teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da demanda de erro médico, especialmente em razão da maior facilidade da instituição hospitalar na obtenção e produção de documentos técnicos, prontuários, registros clínicos e demais elementos necessários à elucidação dos fatos.

Além disso, a alegação de ausência de contraditório específico foi expressamente apreciada no acórdão, que afastou a nulidade sob o fundamento de que a matéria havia sido suscitada e rebatida na contestação apresentada pela agravante nos autos de origem, com referência ao id. 49200748, páginas 4/5, circunstância considerada suficiente para afastar a tese de decisão surpresa no caso concreto.

Assim, a pretensão da embargante, ao insistir na necessidade de contraditório prévio em moldes diversos daqueles reconhecidos no acórdão, não aponta vício de integração, mas discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo colegiado, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto ao pedido de prequestionamento, melhor sorte não assiste à embargante. A finalidade de viabilizar a interposição de recursos excepcionais não dispensa a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, ainda que opostos com propósito prequestionador.

De todo modo, as matérias relacionadas aos arts. 10, 125, II, 373, § 1º, 489, § 1º, IV, e 926 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, foram examinadas nos limites necessários ao deslinde da controvérsia, sendo suficiente a fundamentação adotada no acórdão embargado. Incide, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Portanto, inexistindo vício integrativo a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)